Tribunal: TJBA
Processo: 0800055-32.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800055-32.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA NASCIMENTO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
GERALDO VALE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC. DECISÃO SURPRESA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, ao reconhecer que a parte Autora abandonou a causa, deixando de promover as diligências que lhe competiam.

2. O entendimento que alicerçou a condução do processo e culminou com a sentença de extinção sem resolução de mérito viola o disposto no art. 485, § 1º, do CPC, que condiciona o reconhecimento do abandono da causa à intimação pessoal da parte.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0800055-32.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante ANGELA NASCIMENTO SANTOS DE SANTANA e como apelada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.